Tribunal: TJSP
Processo: 1011030-42.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011030-42.2019.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIÁRIOS LTDA., é embargada
ROHR S.A. ESTRUTURAS TUBULARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011030-42.2019.8.26.0004/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1011030-42.2019.8.26.0004/50000
Embargante: Voestalpine VAE Brasil Produtos Ferroviários Ltda
Embargada: Rohr S/A Estruturas Tubulares
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35657)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil
Decisão
clara e objetiva.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02)
opostos por VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIÁRIOS
LTDA contra v. acórdão (fls. 448/452 dos autos em apenso) que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante contra r. sentença que havia julgado extinta a ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança movida por ROHR S/A
ESTRUTURAS TUBULARES, considerando purgada a mora, entendendo já
quitadas as custas processuais e honorários advocatícios por parte da ré,
ora embargante.
A embargante afirma haver omissão no v.
acórdão. Diz que a questão da eventual liberação de valores não foi
devidamente apreciada no julgamento do recurso. Postula o acolhimento
dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado
a respeito das razões que levaram este Desembargador a dar provimento
ao recurso interposto pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011030-42.2019.8.26.0004/50000 -Voto no
3
Constou expressamente do acórdão:
“Diante do pedido da apelada de fls. 320/321, o
MM. Juízo houve por bem reputar purgada a mora, julgando extinto o feito e
deferindo o levantamento dos valores pela locadora, razão pela qual
interpôs a apelante o presente recurso.
Entretanto, compulsando os autos, vejo que as
questões controvertidas não foram, de fato, adequadamente apreciadas na
sentença. A decisão monocrática deixou de analisar todas as questões
suscitadas pela apelante acima mencionadas, em especial as referentes à
própria validade do negócio jurídico, tendo ela deixado claro que os
depósitos se prestavam apenas a garantir o juízo e evitar o despejo.
A fundamentação exposta na decisão recorrida
não esgota as questões submetidas à apreciação do Poder Judiciário.
Patente a negativa de prestação jurisdicional. É nula a r. sentença.
Devem os autos retornar à origem a fim de que
o MM. Juízo a quo analise as questões suscitadas pela apelante,
especialmente quanto aos termos efetivos do contrato que venha a ser
eventualmente reconhecido como válido, diante da controvérsia a esse
respeito, impactando diretamente na existência ou não da alegada
mora e também nos valores aqui discutidos a esse título.
Registro que o caso dos autos é peculiar, não se
tratando de mera formalização de contrato e apuração de inadimplência,
com a subsequente purgação da mora como constou da r. sentença.”
(grifei).
Considerando que se determinou que todas as
questões suscitadas pela embargante sejam efetivamente reapreciadas,
bem como constou expressamente que o v. acórdão anulou a r. sentença,
evidentemente nada do que foi nela decidido prevaleceu, inclusive a
questão dos levantamentos ora questionados.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos
não foram identificados por mim no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011030-42.2019.8.26.0004/50000 -Voto no
4
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator